Tribunal: TJMT
Processo: 1022011-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022011-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDE BATISTA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 010.319.891-10 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA
ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO
. INAUTENTICIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RESTITUIÇÃO
NA FORMA SIMPLES
, APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO.
ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À LEI No 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS LEGAIS PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da autora, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; (
ii
) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos desco
ntos indevidos;
(
iii
) aferir a adequação da condenação à repetiçã
o do indébito, dos danos morais;
e
(
iv
)
estabelecer os encargos moratórios aplicáveis à condenação, considerando a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).

4.
Impugnada a assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira,
que produziu o documento
,
o ônus de provar sua veracidade
(art. 429, II, do CPC). A perícia grafotécnica atestou a
inautenticidade da assinatura,
impondo a
nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável
.

6.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

7
.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por não restar demonstrada má-fé da insti
tuição financeira
, permitida
a compensação.

8
.
Com base no princípio
tempus
regit

actum
, a regulação dos encargos moratórios deve observar a legislação em vigor na data da prolação da sentença. Com o advento da Lei no 14.905/2024, a condenação deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA, incidindo juros legais calculados pela taxa SELIC, da qual se deduz a alíquota do IPCA, a fim de se evitar dupla incidência de correção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, cabendo-lhe o ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada.
2
. A restituição do indébito será simples, quando ausente má-fé,
após a devida
compensação.
3.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável
. 4
. Os encargos moratórios devem observar a Lei no 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 429, II; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 0002172-43.2018.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJMT, N.U 1021822-07.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleide Batista Figueiredo Da Silva.

Na origem, a autora alega ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 31,85, referentes a um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.377,00, o qual nega ter celebrado. Afirmou que a assinatura aposta no instrumento contratual é fraudulenta e que, apesar de ter recebido o valor em sua conta, buscou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação. Declarou a inexistência do contrato de empréstimo e
condenou
o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 573,30, além de pagar indenização por danos morais de R$ 9.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Também autorizou a autora a depositar judicialmente a quantia de R$ 1.377,00, recebida indevidamente.

Em suas razões de apelação, o banco sustenta a necessidade de reforma da sentença para autorizar a compensação dos valores devidos entre as partes. Alega não haver dano moral indenizável, por se tratar de fraude cometida por terceiro, da qual também teria sido vítima. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a exclusão da devolução em dobro por ausência de má-fé e a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária.

Contrarrazões pelo
não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, à responsabilização do banco pelos descontos efetuados indevidamente no benefício previdenciário da autora, e à adequação da indenização por danos
morais
.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6o, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

No caso, a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar extrato de Empréstimo Consignado que evidencia a existência do contrato ativo relativo ao empréstimo impugnado (ID 298468397).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado cópia d
a Cédula de Crédito Bancário
supostamente firmado entre as partes (
ID
.
298468861
), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora, que
solicitou a realização de perícia grafotécnica.

O laudo pericial grafotécnico
concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, o que demonstra que o empréstimo foi contratado de forma fraudulenta, sem o consentimento d
a
autor
a

(ID 298468890).

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de empréstimo.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“
[...]
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus
de provar a sua autenticidade (
CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este res
ponsável pela falha no serviço. [...]
(TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).
”

“[...]
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira
a
regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.

[...]
(TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).
”

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário d
a
autor
a
relativo a empréstimo, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada sit
uação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
verifica-se que o valor de
R$ 9.000,00 fixado
a título de danos morais não merece redução, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso e em consonância com o entendimento desta
e.
Câmara para hipóteses semelhantes, atendendo ao critério de razoabilidade que orienta a matéria.

Ressalte-se que a devolução em dobro
tem por pressuposto
a
má-fé. No presente caso, em revisão de entendimento, conclui-se que não há elementos que evidenciem atuação dolosa da Instituição Financeira a ponto de justificar tal penalidade. Assim, eventual restituição deverá ocorrer de forma simples, limitada aos valores descontados indevidamente,
caso haja comprovação, após a devida compensação.

No que tange
aos encargos moratórios, aplica-se a Lei no 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais
correspondam
à taxa SELIC deduzido o IPCA. Considerando que a sentença foi proferida em
14/09
/2025,

após a entrada em vigor

d
o novo regime
, deve ser
aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Nesse contexto:

“[...] Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio tempus
regit

actum
. [...] (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

“[...] A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei no 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização. [...] (N.U 1044627-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada de forma simples,
caso haja comprovação
, após a devida compensação, bem como determinar
que a condenação por danos morais
seja
atualizada pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescida de juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025